Tribunal: TJES
Processo: 5016313-78.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016313-78.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ELIZEU FRANCA DA CRUZ
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016313-78.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ELIZEU FRANCA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TEMA 506 DO STF. QUANTIDADE INFERIOR A 40G DE MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DESTINAÇÃO PESSOAL. 2. CONTEXTO FÁTICO. APREENSÃO CONCOMITANTE DE ARMA DE FOGO E DINHEIRO FRACIONADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. 3. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta com base no art. 621 do CPP, visando à desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal ou a absolvição, invocando a aplicação retroativa do entendimento firmado pelo STF no Tema 506 (RE 635.659), sob o argumento de que a quantidade apreendida (7,1g de maconha) é inferior ao parâmetro de 40g estabelecido pela Corte Suprema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) definir se a apreensão de quantidade de maconha inferior a 40g impõe, automaticamente, a desclassificação para o crime de uso, à luz do Tema 506 do STF; e (II) verificar se as circunstâncias do caso concreto são suficientes para ilidir a presunção relativa de destinação pessoal e manter a condenação por tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659 (Tema 506), fixou a tese de que a posse de até 40 gramas de
cannabis sativa
gera a presunção de posse para consumo pessoal. Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
), não impedindo que a autoridade policial ou judicial reconheça a prática do tráfico de drogas quando presentes outros elementos probatórios que indiquem o intuito de mercancia, independentemente da quantidade apreendida.

No caso concreto, a presunção de uso pessoal restou eficazmente afastada pelo robusto conjunto probatório. A prisão em flagrante ocorreu em contexto incompatível com o mero consumo, haja vista a apreensão simultânea de uma arma de fogo municiada — circunstância que atraiu a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas — e de significativa quantia em dinheiro (R$ 1.000,00) em notas fracionadas.

Ademais, o histórico do revisionando, que já cumpria pena por tráfico de drogas, reforça a habitualidade criminosa e a dedicação ao comércio ilícito. A aplicação do precedente do STF não serve de salvaguarda para a traficância armada, devendo prevalecer a realidade fático-probatória que demonstra, de forma inequívoca, a destinação comercial da substância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A presunção de que a posse de até 40g de maconha configura uso pessoal (Tema 506/STF) é relativa, podendo ser afastada por outros elementos de prova.

A apreensão concomitante de arma de fogo, dinheiro fracionado e o histórico de reincidência específica comprovam a mercancia e afastam a aplicação da presunção de consumo, mantendo-se a tipificação no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, IV. CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016313-78.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ELIZEU FRANCA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ELIZEU FRANÇA DA CRUZ, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 010763-38.2017.8.08.0011, que tramitou perante a Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Em sua petição inicial, a defesa sustenta que a condenação contraria o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659). Argumenta que o revisionando foi detido com apenas 7,1 gramas de maconha, quantidade inferior ao parâmetro de 40 gramas fixado pela Corte Suprema para a presunção de uso pessoal. Requer, assim, a desclassificação da conduta ou a absolvição, com base na atipicidade ou na presunção de posse para consumo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, manifesta-se pelo não conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido. O
Parquet
argumenta que a revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação e que, no mérito, a presunção do Tema 506 é relativa. Destaca que as circunstâncias do caso concreto — apreensão de arma de fogo, dinheiro fracionado e o fato de o réu já cumprir pena por tráfico — afastam a condição de mero usuário e comprovam a destinação mercantil da droga .

Esta a síntese da ação, que passo a analisar:

Inicialmente, conheço da presente Revisão Criminal. Embora a via revisional não se preste ao mero reexame de provas, a alegação envolvendo a nova interpretação vinculante do Supremo Tribunal Federal que beneficiaria o réu autoriza o manejo da ação para verificar a adequação do julgado aos novos paradigmas constitucionais.

No mérito, contudo, a pretensão não merece prosperar.

A defesa ampara seu pleito exclusivamente na quantidade de droga apreendida (7,1g de maconha), invocando o julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506/STF).

De fato, a Suprema Corte fixou a tese de que será
presumido
usuário quem adquirir, guardar ou trouxer consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas. Todavia, o próprio STF ressalvou, no item 5 da tese, que tal presunção é
relativa
.

O entendimento vinculante estabelece que a autoridade policial e o Judiciário não estão impedidos de reconhecer o tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, quando presentes outros elementos que indiquem o intuito de mercancia, tais como a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias ou a apreensão simultânea de instrumentos como balanças ou armas.

No caso em tela, a condenação do requerente não se baseou apenas na natureza da droga, mas em um robusto conjunto probatório que denota a traficância e afasta a figura do usuário.

Conforme bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, a prisão em flagrante ocorreu em um contexto incompatível com o mero consumo pessoal. O requerente foi detido durante a operação policial "Força Total", e com ele foram apreendidos não apenas a droga, mas também
uma arma de fogo municiada e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em
cédulas fracionadas
.

A posse concomitante de armamento é circunstância clássica do comércio espúrio, utilizada para a defesa do ponto de venda ou intimidação de devedores e rivais, o que inclusive justificou a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 na condenação original.

Ademais, o dinheiro trocado, sem comprovação de origem lícita, é indicativo veemente da venda a varejo. Soma-se a isso o histórico do réu, que, conforme os autos, já cumpria pena pela prática do mesmo delito.

Portanto, a situação fática delineada na sentença condenatória demonstra que a presunção relativa de usuário, criada pelo STF para pequenas quantidades, foi
eficazmente ilidida
pelas demais provas dos autos (arma, dinheiro e reincidência específica).

A aplicação automática do Tema 506, ignorando os demais elementos de convicção que comprovam o tráfico, representaria uma distorção do precedente da Corte Suprema, que visa proteger o usuário, e não blindar o traficante armado que fraciona sua mercadoria.

Logo, a decisão condenatória transitada em julgado não é contrária ao texto expresso da lei nem à evidência dos autos, estando, ao revés, em perfeita consonância com a realidade fático-probatória e com a própria tese fixada pelo STF, que excepciona a presunção de uso quando houver prova do comércio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

No mais,
DEFIRO
o
pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o relator para julgar improcedente a pretensão.
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.